Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739768-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Considerando-se que a petição inicial não está assinada por nenhum advogado, concedo, excepcionalmente, o prazo de cinco dias para regularização. Decorrido o prazo, com ou sem assinatura, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020 13:30:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator